Tribunal: TJPA
Processo: 0000961-94.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000961-94.2018.8.14.0049

APELANTE: DIEGO DO ROSARIO FREIRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 70 E 71 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.

REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE SE APLIQUE A REDUÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

IMPROCEDENTE
. EM JÁ TENDO SIDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO IMPOSSÍVEL SUA REDUÇÃO PARA AQUÉM DESSE PATAMAR. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as
Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 06 de dezembro
de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se o presente de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que condenou o apelante,
DIEGO DO ROSÁRIO FREIRE
,

pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
, do CP, por duas vezes, a cumprir pena final e definitiva de 05 anos de reclusão e 12 dias multa.

De acordo com
a Denúncia, ID 6387030, no dia 04/02/2018, policiais militares realizavam ronda pela cidade de Santa Izabel quando foram abordados por Roterdan da Silva Chagas e Renata Soares dos Santos que relataram que foram vítimas de um assalto, lhes sendo roubado um celular, um relógio de pulso, chaves de um veículo e um cordão; que chegavam em casa quando foram abordados por um homem que estava em uma moto CG 160, preta, e, com as mãos dentro da camisa, mencionou estar armado, anunciando o assalto.

Os policiais iniciaram busca no local indicado sendo igualmente abordados por Rebeca Carolina Alves Dias e Elenilton Souza de Lima que relataram terem sido vítimas de um assalto e que lhes fora subtraídos dois aparelhos celular e um relógio de pulso, informando as características do autor que eram idênticas às fornecidas pelas vítimas anteriores; relataram que voltavam para casa quando foram abordados por um homem em uma moto que parou ao lado deles e, com as mãos dentro da roupa, demonstrando estar armado, anunciou o roubo e subtraiu seus pertences.

Prosseguindo nas buscas, os policiais obtiveram êxito em capturar o ora apelante próximo à uma fábrica de colchão, estando este na posse dos objetos das vítimas.

Segue narrando que na delegacia de polícia o ora apelante permaneceu calado e que ao ser submetido a reconhecimento pelas vítimas estas prontamente o reconheceram, sendo este denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, c/c art. 69 do CP,
requerendo o representante do órgão ministerial o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu.

Recebida a denúncia, foi o ora apelante citado para apresentar sua defesa, ID 6387031;

ID 6387037, resposta à acusação;

ID 6387044/056/063/066/, Termo de Audiência;

ID 6387067, Memoriais;

ID 6387068, Alegações Finais;

Em sentença, ID 6387069, foi considerada parcialmente procedente a denúncia, sendo o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do CP, por duas vezes, c/c art. 70 e 71 do CP, restando a pena base, para todos os crimes, cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa e assim permanecendo na 2ª fase, apesar de reconhecida a atenuante da confissão, porém, sem aplicá-la em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, permanecendo, na 3ª fase, no mesmo patamar. Ao final, reconhecendo o magistrado a ocorrência do crime continuado, em concurso formal, acresceu a pena em 1/4, passando a pena a ser de 05 anos de reclusão e 12 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em ID 6387071/73, em pedido único, apresentou a defesa suas razões recursais, pugnando a Defensoria Pública pela revisão da sentença para que se reveja a dosimetria para que se reconheça e aplique à pena a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, da confissão, com consequente redução da pena a patamar inferior ao mínimo.

Em ID 6387074, o Ministério Público, em contrarrazões ao recurso defensivo, requereu seu provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 7082034, se manifestou pelo c
onhecimento
e
não

provimento
do
recurso defensivo
.

VOTO

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e, não havendo questões preliminares, passo à análise de mérito
.

Requer o apelante revisão da dosimetria da pena para que se reconheça e aplique a redução em razão da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, ‘d’, do CPB.

Adianto que o pleito não há como prosperar.

A
pesar de alegar o impetrante que embora a Súmula 231 do STJ impeça tal redução, mas que o apelante faz jus à mesma, requerendo que se aplique a redutora e que a pena passe a patamar inferior ao mínimo, e que entendimento contrário, como decidido o sentenciante, está em desacordo com a melhor interpretação do direito e com a Constituição Federal e que sua não aplicação fere o princípio da individualização da pena, entendo não advir razão ao apelo, pois a redução da pena base a patamar inferior ao mínimo legal é impossível, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.

Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência das Cortes Superiores
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1921181 - MS (2021/0002106-5) (...)

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - FURTO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INCABÍVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. Embora tenha sido reconhecida pelo magistrado a quo a atenuante da confissão espontânea, apresenta-se incabível a redução do apenamento abaixo do mínimo legal, pois tal pretensão encontra óbice intransponível na jurisprudência da Corte superior e no enunciado da Súmula 231, do STJ. Com o parecer, recurso não provido. O recurso especial aponta a violação do art. 65, III, d, e 68, ambos do Código Penal, sob a tese da necessidade de superação da súmula 231 do STJ - overruling - circunstância atenuante que sempre reduz a pena - superveniência da Súmula 545 do STJ. Expõe o recorrente que, em que pese o respeito ao entendimento acima proferido, o enunciado sumular 231 do STJ encontra-se ultrapassado, uma vez que reflete orientação jurisprudencial anterior a reforma do Código Penal, pois os precedentes citados para sua formação foram proferidos sob a égide do sistema pré-reforma de 1984, quando ainda vigia o sistema bifásico em que a pena-base era resultado das considerações das circunstâncias judiciais e circunstâncias legais (fl. 212). Destaca que se há no sistema jurídico uma ordem expressa estabelecendo peremptoriamente que o réu "fará jus" à atenuação da pena, ou seja, garantindo seu direito subjetivo à utilização da atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, imperioso concluir que, efetivamente, a confissão sempre diminuirá a sanção penal, exatamente nos termos do que estabelece o art. 65, inciso III, letra d, do Código Penal. [...] Por fim, é de se concluir que a presença de circunstâncias atenuantes SEMPRE fazem com que a pena seja reduzida e, se todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP forem favoráveis ao acusado, levando a fixação da pena-base (primeira fase dosimétrica) para o mínimo legal, nos afigura inadmissível a dogmatização, o entendimento de ser impossível a aplicação da atenuante com a consequente redução da pena intermediária (segunda fase dosimétrica) para aquém do mínimo legal, sob pena de odiosa afronta, dentre outras diretivas já apontadas, ao princípio da individualização da pena em seu aspecto material, além de desabrido julgamento contra legem (fl. 225). Ao final da peça recursal, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Especial, para que seja reformado o v. acórdão hostilizado e, consequentemente, seja aplicada integralmente a atenuante da confissão espontânea, readequando a reprimenda, reduzindo a pena intermediária do Recorrente Valdemir de Souza para aquém do mínimo legal, por medida de Direito e Justiça (fls. 230/231). Oferecidas contrarrazões (fls. 238/248), o recurso especial foi admitido na origem (...) O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da insurgência (fls. 368/371): Recurso especial. Dosimetria. Confissão. Arts. 65, I e III e 68 do CP. Nos moldes da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Julgado em consonância com o entendimento do STJ. Súmula 83/STJ. Parecer pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Com efeito,
é pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ
. (...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 07 de junho de 2021. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - REsp: 1921181 MS 2021/0002106-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 08/06/2021)

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, ou violação de direito, eis que o entendimento do Juízo monocrático encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores, no sentido de que as atenuantes não podem incidir na segunda fase dosimetria quando a pena já está fixada no mínimo legal, porquanto a pena provisória deve estar compreendida entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo.

Corroborando tal entendimento, trago à colação excerto do parecer da Procuradoria, que aqui peço vênia para reproduzir,
verbis
:

“...Da análise dos autos, percebe-se que o juízo de piso reconheceu a circunstância atenuante referente a confissão espontânea no édito condenatório, no entanto, deixou de aplicá-la, tendo em vista a fixação da pena-base no mínimo legal.

Nesse sentido, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, como ocorreu no presente caso, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, não deve incidir a atenuante de confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que utilizada para fundamentar a sentença, em razão do óbice contido na Súmula nº 231, do STJ...

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos...”

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelado concorreu para a infração penal de roubo consumado – art. 157, caput, do CPB, c/c art. 70 e art. 71 do mesmo diploma legal, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime e nem o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito,
acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/12/2021